Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-67.2019.8.11.0053
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001255-67.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARMINDO JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 537.802.561-34 (APELANTE), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDGARD GONÇALVES registrado(a) civilmente como EDGARD GONCALVES - CPF: 002.132.411-53 (APELADO), GIOVANA CÁSSIA NOGUEIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZA EDNAIR PRASKOVIA NOGUEIRA DOS SANTOS EPAMINONDAS (TERCEIRO INTERESSADO), MEDICE NOGUEIRA DOS SANTOS: (TERCEIRO INTERESSADO), ADVANIR NOGUEIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON GONCALVES - CPF: 081.053.081-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVANIR NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 074.517.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANA CASSIA NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 621.400.941-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZA EDNAIR PRASKOVIA NOGUEIRA DOS SANTOS EPAMINONDAS - CPF: 581.124.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDICE NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 616.199.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA
DO ART. 485, §1º, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESUNÇÃO DE DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta

contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de jurisdição voluntária destinada a corrigir erro material no inventário e viabilizar o registro de imóvel adquirido do
de cujus
, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação judicial acerca do pedido de gratuidade de justiça enseja o deferimento tácito do benefício; (
ii
) estabelecer se a sentença que extinguiu o feito por abandono processual é nula por ausência de intimação pessoal do autor, conforme o art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O pedido de justiça gratuita
se
presume deferido quando não houver decisão expressa em sentido contrário, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

A extinção do processo por abandono da causa exige cumulativamente: (a) a inércia da parte autora por prazo superior a 30 dias; e (b) a intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de 5 dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

A ausência de intimação pessoal do autor configura vício processual (
error
in procedendo
), impondo a anulação da sentença que extinguiu o feito por abandono.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reafirma a necessidade de observância estrita do procedimento legal antes da decretação de abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Presume-se deferido o pedido de gratuidade de justiça que não tenha sido expressamente indeferido por decisão fundamentada.

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito no prazo de 5 dias, sob pena de nulidade.

A ausência de observância do art. 485, §1º, do CPC configura
error
in procedendo e impõe a anulação da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, III e §1º; 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EAREsp
440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 17.03.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.581.971/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.08.2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023; TJ-MT, Apelação Cível 10325078520238110041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível 10341439620178110041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
ARMINDO JOSÉ SILVA FILHO

cont
ra
sentença proferida
pel
o
MM
.

Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, Dr. Alexandre
Paulichi

Chiovitti
,
que
,
nos autos da
Ação
de Procedimento de Jurisdição Voluntária

ajuizada
para corrigir erro de grafia
na lista
da fl.
60 do processo de inventário 175/2002 da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT
,
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485,
inciso
III, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, o apelante sustenta
que houve o deferimento tácito do pedido de gratuidade de justiça, ante a ausência de manifestação do juízo de origem acerca da petição formulada nesse sentido, circunstância que autorizaria o reconhecimento implícito do benefício.

Alega, ainda, que a extinção do feito foi indevida, porquanto não caracterizado o abandono processual, tampouco observada a exigência legal de prévia intimação pessoal para suprimento da omissão, nos termos do §1º do art. 485 do Código de Processo Civil.

Por fim, defende que, mesmo que não se acolha a anulação da sentença por vício procedimental, deve-se reconhecer a possibilidade de aplicação do efeito translativo previsto no art. 1.013, §3º, do CPC, ante a existência de elementos suficientes nos autos que comprovam a aquisição
legítima do imóvel e autorizam, desde logo, a procedência do pedido de registro em seu nome.

Com essas considerações,
r
equer

o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar a retomada do feito, ou, subsidiariamente, o julgamento do mérito com determinação de registro do imóvel em seu nome.

Sem contrarrazões
.

Sem preparo, em razão do pedido de justiça gratuita.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, por questão de prejudicialidade, importa analisar o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante em suas razões recursais.

O recorrente
sustenta
que houve o deferimento tácito do pedido de gratuidade de justiça, ante a ausência de manifestação do juízo de origem acerca da petição formulada nesse sentido, circunstância que autorizaria o reconhecimento implícito do benefício.

De fato, verifica-se que o Sr. ARMINDO, ao ID. 312172929, aditou a inicial para requerer o benefício da justiça gratuita.
Contudo, inobstante o benefício requerido, o Magistrado condutor do feito deixou de analisar o pleito.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que se
PRESUME DEFERIDO
o pedido de assistência judiciária gratuita que não tenha sido expressamente indeferido por decisão devidamente fundamentada.

Nesse sentido:
"Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial" (
AgRg
nos
EAREsp
440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial,
DJe
de 17/03/2016).

Ainda, importa trazer o baila o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA TÁCITA. DECISÃO RECONSIDERADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO. VENDA DIRETA DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 2 (DOIS) ANOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que: "
presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial
" (
AgRg
nos
EAREsp
440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 17/03/2016). Decisão agravada reconsiderada. (...).
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.581.971/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
em 9/8/2021,
DJe
de 31/8/2021) (
g.n
.)

Ultrapassada essa questão, c
onsta dos autos que
ARMINDO JOSÉ DA SILVA FILHO
ajuizou ação de jurisdição voluntária, com o objetivo de viabilizar o registro, em seu nome, de imóvel adquirido do falecido Edgard Gonçalves, notadamente o Lote 23 da Quadra 49 da Rua Três Lagoas, no município de Santo Antônio do Leverger/MT.

A pretensão teve como fundamento a existência de erro material no nome do autor nos autos do inventário do vendedor, em que constou equivocadamente “Armando” em vez de “Armindo”.

O autor instruiu a inicial com o contrato de compra e venda, termo de quitação e documentos do inventário, e foi determinado pelo Juízo o chamamento dos herdeiros do espólio. Três dos herdeiros foram
regularmente citados, restando frustrada apenas a citação de Médice Nogueira dos Santos.

Após o retorno do AR negativo, foi determinada intimação do autor para manifestação. Contudo, sem que houvesse novo impulso da parte, sobreveio sentença extinguindo o feito por abandono de causa. No mesmo dia, foi certificado o trânsito em julgado e determinado o arquivamento dos autos.

O autor, então, opôs embargos de declaração, sustentando que não houve o decurso do prazo de 30 dias úteis exigido para configuração do abandono, tampouco a observância da intimação pessoal para suprir a omissão. Os embargos foram rejeitados, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Com efeito
, a extinção do processo por abandono da causa só pode ser decretada se ocorrer de fato uma ausência de manifestação por um período de
trinta dias
, sendo certo que, antes de proferir a sentença, o
M
agistrado deve determinar a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, advertindo-a a respeito da possível extinção do feito, conforme preceitua o § 1º, do art. 485, do CPC.

Assim,
a extinção do processo por abandono da causa, sem resolução de mérito, somente se perfectibiliza mediante a observância de requisitos legais específicos e cumulativos: a inércia da parte autora por período superior a
30 (trinta)
dias e a prévia intimação pessoal para que, no prazo de
05 (
cinco dias
)
, promova os atos necessários ao regular prosseguimento do feito, nos termos expressos do §1º do art. 485 do CPC.

No presente caso
,

não houve a aludida inércia por desídia d
o
r
ecorrente, pois est
e
foi intimad
o
para
se manifestar acerca do AR negativo de um dos herdeiros do espólio no prazo de 15 (quinze) dias em 24/04/2025 e, em 07/06/202
5
, o Magistrado de origem extinguiu o feito,
sem antes intimar o autor nos
termos do art. 485, § 1º, do CPC
, isto é, para suprir a
falta
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Logo
, verifica-se a existência de vício processual, uma vez que não foi observado o comando legal que impõe a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme prevê o §1º do art. 485 do CPC
.

Dessa forma, ausente a prévia intimação pessoal
do apelante
para que se manifestasse no prazo de
05

(
cinco dias
)
, resta caracterizado o
error
in procedendo
, impondo-se, como consequência necessária, a anulação da sentença proferida.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias,
sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias"
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 27/4/2022). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE -EXIGÊNCIA DO § 1º, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.
A extinção do processo, sem resolução do
mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10325078520238110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)
(
g.n
.)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)
A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, bem como a intimação do respectivo patrono via Diário da Justiça Eletrônico
.

A ausência de comprovação nos autos da efetiva intimação pessoal da parte autora e de seu patrono inviabiliza o reconhecimento do abandono da causa, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10341439620178110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2025)
(
g.n
.)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto
e lhe

DOU
PROVIMENTO

para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025